Tribunal: STF
Processo: Rcl 84520
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL TRABALHISTA. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DA SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. JULGADO RECORRIDO PROFERIDO EM AÇÃO RESCISÓRIA. IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO RESCINDENDO: IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL OU AÇÃO RESCISÓRIA: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.